Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO APRESENTADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MEDIDA QUE IMPÕE IMPACTO NEGATIVO AO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Saliente-se que a certidão premonitória, providência prevista para o processo de execução, tem sido admitida pela jurisprudência nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015.
2. Embora a averbação premonitória não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, não se pode olvidar que produz efeito negativo em relação ao proprietário, pois, em essência, confere publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio. Nesse passo, trata-se de medida que reclama maior esforço probatório por parte do postulante da providência.
3. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a concessão, de forma antecipada, da averbação premonitória no registro imobiliário, mormente diante da ausência de apuração acerca da responsabilidade civil da parte agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.